Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702152-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JESSICA LACERDA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JESSICA LACERDA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em Cumprimento de Sentença (n. 0704578-19.2021.8.07.0014), não conheceu da impugnação, nos seguintes termos: A Executada foi intimada da Decisão que fixou a obrigação de pagar e deu prosseguimento à execução em 10/06/2025. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da Impugnação, nos termos do Art. 525 do CPC, encerrou-se em 24 de julho de 2025. A Impugnação foi protocolada somente em 19 de setembro de 2025, Id, 250595371, sendo, portanto, manifestamente intempestiva no que se refere às matérias que se sujeitam à preclusão. Não à conheço. A questão é de direito privado - pagamento de valores e obrigação de fazer. Nada de ordem pública. Proceda-se o bloqueio da quantia. Traga a autora o valor atualizado do débito, inclusive com multa. O Agravante aduz que ao se recusar a analisar a exibilidade da multa cominatória, sob o fundamento da preclusão, o julgador de origem viola o seu poder-dever de, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa. Sustenta, ainda, que deveria ser reconhecida a extinção da obrigação pelo seu cumprimento tempestivo. Defende, enfim, o não cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da multa cominatória. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõem os artigos 300 e 1.019, I, do CPC. Na hipótese, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A formação da coisa julgada material torna inadmissível a rediscussão acerca da obrigação de pagar constante do título executivo judicial, por força dos artigos 502 e 525 do CPC. Nesse sentido, uma vez não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no prazo processual, não é possível reconhecer a verossimilhança das alegações quanto à possibilidade de rediscussão das astreintes fixadas. Além disso, compete ao devedor, no prazo da impugnação à execução, alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, de acordo com o art. 525, § 1o, inc. VII do CPC. Desse modo, não há que se falar em matéria de ordem pública. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 16:40:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador